Tribunal: CARF
Processo: 13706.003526/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.003526/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.686 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Os rendimentos correspondentes
devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para manter integralmente a glosa da dedução do IRRF no
valor de R$ 21.642,94, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003526/2008-10
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

o valor dos rendimentos correspondentes, para os quais a incidência do imposto é objeto de
discussão judicial, no valor de R$ 81.778,55.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-52.079 - da 7a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1) /RJ (fls. 256 e segs.).
O presente processo trata da Notificação de Lançamento de fls. 46/49, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que
alterou o resultado apurado na Declaração, de imposto a restituir no valor de R$
13.241,69 para imposto a pagar no valor de R$ 17.002,87, que acrescidos de multa de
mora (20%) e juros de mora (Taxa Selic) calculados até 30/05/2008 perfazem um total
de R$ 27.522,54.
Conforme Descrição dos Fatos (fls.47), foi constatada Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF - no valor de R$ 29.675,04 referente à
empresa BBM Holding S.A., CNPJ 04.768.114/0001-37 e compensação Indevida de
IRRF no valor de R$ 569,52 relativo à pessoa jurídica Aleutas S.A., CNPJ
04.768.106/0001-90, perfazendo um total de R$ 30.244,56 de IRRF glosado.
Cientificado do lançamento em 16/05/2008 (AR fls. 235), o contribuinte protocoliza em
04/06/2008 impugnação (fls.3/12), aduzindo, em síntese, o seguinte:
Sobre os Valores Informados na DAA/2005
- Que é executivo do Banco BBM S.A., instituição financeira com sede social na
Capital do Estado de RJ e que em razão de um Stock Option Plan, adquiriu 319.331
ações ordinárias da empresa Pio X Participações S.A.
- Que posteriormente alienou sua participação societária para as empresas Aleutas S.A.e
BBM Holding S.A. (atual denominação de BBM Investimentos S.A.).
- Que, não obstante tal alienação ter ocorrido no âmbito de uma simples reorganização
societária das empresas do Grupo BBM, em 30.09.2003 celebrou contratos de compra e
venda com as atuais acionistas para documentar a transferência das referidas ações.
- Que recebeu pagamentos das atuais acionistas na competência de 2004, conforme
consta da Declaração de Ajuste entregue no ano-calendário de 2005, quais sejam:

BBM HOLDING
ALEUTAS
Principal
1.008.950,80
43-927,05
Atualização
78.366,67
3-411,88
IR s/Atualização
21.127,75
515,19
Juros
32.619,52
1.420,17
IR s/Juros
8.547,29
54,33
Valor Liquido de IR
1.090.261,95
48.189,58
- Que nos termos da IN SRF n° 84/2001, em princípio, tais pagamentos dariam ensejo
ao recolhimento, por parte das atuais acionistas, de IRRF sobre a parcela dos juros
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

(IRRF-Juros), e também sobre a parcela correspondente à correção monetária (IRRF-
Correção).
- Que as fontes pagadoras efetuaram, apenas, o recolhimento do IRRF incidente sobre
os juros, tendo optado por realizar depósito judicial em relação ao IRRF incidente sobre
correção monetária nos autos da Ação Declaratória n° 2002.34.00.020498-4, que
tramita perante a 7a Turma do TRF da 1a Região, conforme Declarações das fontes
pagadoras, comprovantes de arrecadação, guias de depósitos e Dirfs que anexa aos
autos.
- Que, tendo havido o pagamento do “IRRF-Juros” e o depósito judicial do “IRRF-
Correção”, lançou em sua DAA o valor de R$ 30.244,56 a título de IRRF, conforme lhe
foi informado pelas fontes pagadoras por meio dos comprovantes de rendimento e
retenção do IRRF referentes ao exercício de 2005.
- Que, não obstante o pagamento do IRRF-Juros e o depósito integral do IRRF, foi
surpreendido com a lavratura do AI.
Da nulidade do Auto de Infração
- Que é nula a autuação fiscal, uma vez que a exigência tributária recaiu parte sobre
IRRF pago (IRRF-Juros) e parte sobre valor do IRRF depositado judicialmente (IRRF-
Correção).
Do IRRF incidente sobre Juros
- Que em relação ao IRRF incidente sobre juros, no valor de R$ 8.601,62, as fontes
pagadoras apresentaram Dirf, e, uma vez ocorrida a quitação regular e integral do
crédito tributário, conforme comprovantes que anexa, o crédito tributário está extinto
pelo pagamento, a teor do art. 156, I do CTN, tornando nula a exigência.
- Que o lançamento de ofício sobre valores recolhidos e a exigência de encargos
moratórios sobre tais valores (multa de 20% e juros Selic), violou os artigos 142 e 149
do CTN e artigo 5, incisos XXII e XIV e artigo 150, inciso IV, da CF.
Do IRRF incidente sobre Atualizações
- Que está incorreta a glosa no valor de R$ 21.642,94 uma vez que a exigibilidade do
crédito correspondente está suspensa a teor do art. 151 do CTN.
- Que as fontes pagadoras, conforme guias que anexa, efetuaram depósito judicial nos
autos da ação em que se discute a constitucionalidade e legalidade dos dispositivos da
IN SRF n° 84/01, que deu tratamento de rendimento (com retenção de IRRF à alíquota
de 27,5%) sobre a atualização monetária de parcelas relativas ao pagamento de ganho
de capital auferido por contribuintes pessoas físicas.
- Que por estar suspensa a exigibilidade do crédito no momento da lavratura do auto de
infração, não poderia a autoridade administrativa imputar juros de mora (Selic) ou
impor quaisquer penalidades por falta de pagamento (multa de mora de 20%).
- Que a autoridade fiscal poderia ter efetuado o lançamento apenas para evitar a
decadência do crédito tributário, sem o lançamento de juros ou de quaisquer multas ou
penalidades, conforme prevê o artigo 63 da Lei n° 9.430 /96:
- Que há precedentes administrativos e judicias neste sentido.
- Que, caso não seja afastada a autuação sobre a parcela correspondente ao IRRF
discutido judicialmente, o lançamento deve ser extinto unicamente em relação à parcela
do IRRF já paga pelas fontes pagadoras conforme comprovantes que anexa.
Do sobrestamento do Processo Administrativo
- Que, subsidiariamente, seja determinado o sobrestamento do processo administrativo,
nos termos do inciso IV do artigo 265 do CPC, até o trânsito em julgado de decisão de
mérito na Ação Declaratória n° 2002.34.00.020498-4, que discute a constitucionalidade
e legalidade da IN SRF 84/01, por ser prejudicial à discussão de mérito do presente
processo.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

- Que, mesmo que a sentença proferida em 20.09.2006 seja reformada pelo . TRF da 1a
Região ou pelos Tribunais Superiores em Recurso Especial ou Extraordinário, o trânsito
em julgado de uma eventual decisão judicial desfavorável implicará na conversão dos
depósitos judiciais realizados em renda da União Federal, extinguindo o crédito
tributário discutido nestes autos por força do pagamento.
- Que existem precedentes judiciais e administrativos neste sentido.
Da inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 19, §3°, da IN/SRF n ° 84/01
- Que, caso a DRJ não entenda por sobrestar o andamento do processo administrativo,
pretende sejam apreciadas as razões de mérito quanto à inconstitucionalidade e
ilegalidade do disposto no § 3 ° do artigo 19 da IN SRF n° 84 /01.
- Que a tributação das parcelas relativas à correção monetária em pagamentos
parcelados está prevista no artigo 21 da Lei n° 7.713/88.
- Que, para fins da legislação do IR, a atualização monetária do pagamento por ele
recebido deveria ter sido incluída na apuração do ganho de capital e tributados à
alíquota de 15%, nos termos do artigo 142 do RIR/99.
- Que tal sistemática foi substancialmente alterada pela IN SRF n° 84/01 que, por meio
do § 3 ° de seu artigo 19, pretendeu desvincular a atualização monetária do valor
principal para depois conferir-lhe tratamento fiscal próprio de rendimentos financeiros
(renda fixa)
- Que, além de o referido parágrafo 3o do artigo 19 da IN SRF n ° 84/01 carecer de
previsão legal expressa, o que já bastaria para caracterizá-lo como inconstitucional e
ilegal, verifica-se que o mesmo também veicula disposição legal absolutamente
contrária à legislação que deveria regulamentar (artigo 21 da Lei n° 7 .713/88).
- Que a referida disposição legal se mostra absolutamente contrária ao conceito
constitucional de "renda", uma vez que dispensa o tratamento legal de "rendimentos"
(no caso, semelhante ao recebimento de juros em aplicação financeira) a uma mera
atualização monetária da base de cálculo que, conforme já foi pacificado pelos
Tribunais "não representa um plus mas simples recomposição inflacionária do valor da
moeda", em detrimento do disposto do artigo 5 0 , incisos XXII e XIV, e do artigo 150,
inciso IV, da CF/88, e dos artigos 4 3 e 1 1 0 do CTN.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
A autoridade fiscal apurou Compensação Indevida de IRRF no valor total de R$
30.244,56 sobre valores recebidos no ano-calendário 2006 pelas pessoas jurídicas BBM
Investimentos S.A e Aleutas S.A.
Em pesquisa ao sistema informatizado da RFB (fls.242/245), verifico que as referidas
fontes pagadoras informaram em Dirf Rendimentos pagos ao Contribuinte com as
características abaixo:
DIRF/2004
Rendimento
IRRF
Código
BBM Invest S.A
32.619,52
32.619,52
8.547,29
BBM Invest S.A
279.535,36
41.930,31
**5706
Aleutas S.A
1.420,17
54,33
*0924
*FICART e Demais Rend.do Capital

** Juros s/Capital próprio

. O Contribuinte, por sua vez, em relação às duas fontes pagadoras informou em sua
DAA/2005 (fls. 37/45) rendimentos com as seguintes características:
DAA/2005
Rendimentos
IRRF
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

BBM Invest S.A 110.986,19
29.675,04
Aleutas S.A
4.832,05
569,52
Total

30.244,56
O contribuinte em sua impugnação apresenta argumentação de caráter preliminar de que
o lançamento seria nulo, com argumentos que, em verdade, remetem ao seu mérito, e,
como tal, assim serão analisados.
Aduz que do total do crédito tributário lançado, parte foi paga e parte foi depositada
judicialmente, restando pendente de decisão judicial definitiva a Ação Declaratória
interposta (processo no 2002.34.00.020498-4), que tramita perante a 7a Turma do TRF
da 1a Região.
O interessado procura demonstrar que o valor declarado a título de IRRF (R$
30.244,56) corresponde ao somatório de valores recolhidos pelas duas fontes pagadoras
a título de IRRF sobre o recebimento de juros decorrentes da venda parcelada de ações e
de valores depositados judicialmente na Ação Declaratória n° 2002.34.00.020498-4, que
visa questionar os termos do § 3° , do artigo 19 da IN SRF n° 84/01, conforme
consolidação abaixo:

Imp. Renda Retido na Fonte

IRRF-Correção
IRRF Juros
BBM Invest.S.A
Rendimento
Deposito Judicial
Dirf/recolhido
Rendimento Atualização
78.366,67
21.127,75

Rendimento Juros (Dirf)
32.619,52

8.547,29
Total BBM Invest. S.A
110.986,19

29.675,04
Aleutas S.A

Rendimento Atualização
3.411,88
515,19

Rendimento Juros (Dirf)
1.420,17

54,33
Total Aleutas S.A
4.832,05

569,52
Total BBM + Aleutas

IRRF Glosado
30.244,56
A tabela abaixo resume numericamente a pretensão do Contribuinte:
Deposito Judicial - Código – 7431
IRRF- Correção Monetária
Documentos
BBM Invest. S.A
21.127,75
fls. 50/51-140/141/144
Aleutas S.A
515,19
fls. 145
A -Total IRRF Depositado – Código 7431
21.642,94

Dirf/Recolhimentos
IRRF- Juros
Documentos
BBM Invest. S.A
8.547,29
Dirf fls. 50/51 –144
Aleutas S.A
54,33
Dirf fls.
B - Total Dirf
8.601,62

Total Declarado em DAA (A + B)
30.244,56

A fim de comprovar os valores a serem considerados, o impugnante traz a seguinte
documentação:
Fonte Pagadora BBM Holding S.A

CONTEÚDO
DOCUMENTO
Declaração BBM Holding
50-51
Inicial Ação Declaratória
119-136
Demonstrativo Dep. Jud. BBM Holding
141
Guia de Dep. Judicial
140
Dirf
142
Comprovante de Arrecadação IRRF - R$ 10258,49 - Código 8045
143
Comprovante de Rendimentos
144

Fonte Pagadora Aleutas S.A
DOCUMENTO
CONTEÚDO

Declaração Aleutas S.A
145-146
Inicial Ação Declaratória
202-219
Guia de Depósito Judicial
223
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

Demonstrativo de valores pagos compra e venda
222
Dirf
224
Comprovante de Arrecadação IRRF - R$ 54,33 - Codigo 8045
225
Comprovante de Rendimentos
226
Por meio do documento de fls. 50/51 a BBM Holding declara que, em litisconsórcio
com Aleutas S.A, propôs em 09/07/2002 Ação Declaratória em face da União Federal
com vistas à declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade do parágrafo 3o do art. 19
da IN/SRF 84/01, que determina que os valores correspondentes à variação monetária,
no caso de pagamento parcelado, nas alienações de bens ou direitos, serão tributados
como rendimentos, não integrando esta parcela o valor do ganho de capital. O mesmo
documento informa que em 20/09/2003, a empresa celebrou com o interessado contrato
de compra e venda de ações ordinárias nominativas de emissão da Pio X Participações
S.A. e que o mesmo contrato foi firmado com previsão de parcelamento do preço a ser
pago pela BBM Holding, com cláusula de reajuste (variação monetária) e juros, parcelas
essas calculadas desde a data da venda até a data do efetivo pagamento. Declara a
empresa, ainda, que, por dizer respeito à ação judicial interposta, optou por depositar
judicialmente em 06/10/2004 (R$ 21.127,75 ) o valor do imposto de renda incidente
sobre as importâncias correspondentes à variação monetária, quando do pagamento de
cada uma das parcelas do preço do contrato ao contribuinte. Relata, por fim, que o IR
incidente sobre os juros da parcela do preço devida no ano de 2004 foi retido e
recolhido no prazo legal (09/2004) e informado em Dirf no valor de R$ 8.547,29.
Reproduzindo o mesmo conteúdo, o impugnante junta Declaração da Fonte Pagadora
Aleutas S.A (fls. 145/146), na qual a empresa relata que houve o depósito judicial no
valor de R$ 515,19 referente ao IR incidente sobre as importâncias relativas à variação
monetária de parcela do preço de venda das ações e que o IR incidente sobre os juros da
parcela do preço pago ao contribuinte foi retido e recolhido no prazo legal, conforme
Dirf, no valor de R$ 54,33.
No presente caso, entendo que as Declarações acima mencionadas e os demais
documentos constantes dos autos permitem comprovar a natureza dos rendimentos e
correspondente IRRF que envolvem a presente lide.
Por conseqüência, há que ser afastada a glosa no montante de R$ 8.601,62, que
corresponde ao valor efetivamente retido em Dirf e também recolhido conforme
comprovantes (fls. 143/225).
Dirf/Recolhimentos
IRRF- Juros
BBM Invest. S.A
8.547,29
Aleutas S.A
54,33
B - Total Dirf
8.601,62
Quanto ao valor de R$ 21.642,94, constato que se trata de valores depositados
judicialmente pelas fontes pagadoras BBM Holding S.A e Aleutas S.A nos autos da
Ação Declaratória n° 2002.34.00.020498-4, não obstante tenham as empresas omitido
tal declaração em Dirf.
No caso de depósitos judiciais, a retenção na fonte é considerada efetivada apenas
quando finalizada a ação judicial, com decisão favorável ao Fisco e os valores
depositados convertidos em renda da União. Verifico, em consulta ao site da Justiça
Federal da 1a. Região (fls. 246/247), que não houve o trânsito em julgado da ação,
tendo o juízo de 1a instância, negado o pedido de levantamento dos depósitos. Além
disso, verifico que houve, em primeira instância, o julgamento favorável à pretensão do
autor da ação.
Os valores a serem submetidos à tributação na declaração de ajuste anual sob exame e o
IRRF a ser compensado somente podem ser determinados após o trânsito em julgado na
ação em questão: caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao interessado,
ele procederá ao levantamento da quantia depositada e por esse motivo não caberá a
compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual, caso contrário, o valor
depositado será convertido em renda da União e o interessado poderá compensá-lo
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

como IRRF, mantendo-se a tributação no ajuste anual dos rendimentos correspondentes,
conforme procedeu o interessado.
Em razão da discussão judicial em curso, estando o IR retido com a exigibilidade
suspensa, não poderia o contribuinte deduzi-lo para obter restituição ou para reduzir o
saldo de imposto a pagar, na Declaração Anual de Ajuste do exercício 2005, ano
calendário 2004. Correta, a princípio, a glosa do Imposto Retido na Fonte com
exigibilidade suspensa.
Quanto ao pedido de sobrestamento da apreciação do litígio administrativo até o trânsito
em julgado da ação, também não pode ser acolhido. Não obstante reconhecer que a
solução de parte deste processo depende daquilo que for decidido na ação judicial em
tramitação, eis que esta haverá de prevalecer sobre qualquer outra que for proferida na
esfera administrativa, resta caracterizada renúncia às instancias administrativas com
relação à parte em que haja essa concomitância. Ficará a cargo da delegacia de origem
realizar o acompanhamento da Ação Declaratória no 2002.34.00.020498-4, adequando a
declaração de ajuste anual em questão ao que for definitivamente decidido na esfera
judicial.
Nesse sentido é o que dispõe o Ato Declaratório Normativo/Cosit no 3/1996, que a
seguir se transcreve:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto”.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. l49 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança),do art.l5l, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC)”. (realce nosso)
Desta feita, a glosa no montante de R$ 21.642,94 deve ser mantida, conforme
detalhamento abaixo:
Deposito Judicial - Código – 7431
IRRF- Depósito Judicial
BBM Invest. S.A
21.127,75
Aleutas S.A
515,19
A -Total IRRF Depositado - Código 7431
21.642,94
O contribuinte contesta ainda a cobrança da multa de oficio (multa de mora de 20%) e
juros de mora (Selic) haja vista que o valor do IRRF dela retido encontra-se, como se
viu, depositado em juízo.
A suspensão da exigibilidade do crédito com o depósito intergral, bastante para afastar a
multa (20%) e os juros de mora, diz respeito ao depósito do valor correspondente ao
IRRF. Não se relaciona, contudo, aos valores apurados no ajuste anual. Reitero que
ficará a cargo da delegacia de origem realizar o acompanhamento da Ação Ordinária no
2002.34.00.020498-4, adequando a declaração de ajuste anual em questão ao que for
definitivamente decidido na esfera judicial.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

Assim, concluo pela manutenção parcial da glosa, conforme abaixo:
Deposito Judicial - Código – 7431
IRRF- Correção Monetária
Glosa Mantida
BBM Invest. S.A
21.127,75
21.127,75
Aleutas S.A
515,19
515,19
A -Total IRRF Depositado - Código 7431
21.642,94

Dirf/Recolhimentos
IRRF- Juros

BBM Invest. S.A
8.547,29
0
Aleutas S.A
54,33
0
B - Total Dirf
8.601,62
0
Total Declarado em DAA (A + B)
30.244,56
21.642,94
Quanto às argüições de ilegalidade e inconstitucionalidade, cumpre esclarecer que às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento compete tão-somente o controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes. Nesse contexto, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, o julgador deve limitar-se a verificar a
sua aplicação ao caso concreto, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade, matéria de análise reservada, exclusivamente, ao Judiciário.
Por fim, em relação ao entendimento da jurisprudência colacionada pelo impugnante, é
preciso dizer que esta não obriga este órgão a estender o entendimento ali referido a
terceiros diferentes das partes.
Por todo o exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação para:
- restabelecer a glosa do IRRF no valor de R$ 8.601,62, o que resulta na apuração de
saldo de imposto a pagar no valor de 8.401,25, conforme tabela abaixo.
- não conhecer da impugnação em relação ao montante de R$ 8.601,62, observando-se
que ficará a cargo da Delegacia de origem realizar o acompanhamento da Ação
Declaratória no 2002.34.00.020498-4, adequando a declaração de ajuste anual em
questão ao que for definitivamente decidido na esfera judicial.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2017, Recurso Voluntário, fl. 314, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o valor do IRRF foi objeto de depósito judicial, conforme documentos juntados
aos autos, logo permitida a sua compensação,
b) sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão pendente em
processo judicial,
c) inconstitucionalidade e ilegalidade do disposto no §3o do artigo 19 da IN SRF
no 84/01,
d) a multa de ofício e juros de mora incabíveis,
e) cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte em alienação de participações
societárias, fontes pagadoras BBM Holding (IRRF R$ 29.675,04) e Aleutas (IRRF R$ 569,52).
Em sede de impugnação, a DRJ restabeleceu a dedução de R$ 8.601,62, referentes
a IRRF sobre juros, por terem sido efetivamente recolhidos, e manteve a glosa de R$ 21.642,94,
referentes a IRRF sobre correção, uma vez que foram objeto de depósito judicial.
Em sua DIRPF/2005, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis os
valores de correção recebidos de BBM Holding e Aleutas (R$ 81.778,55) objeto de litígio
judicial, bem como compensou o correspondente imposto retido, objeto de depósito judicial. Na
ação fiscal, a autoridade lançadora então manteve o valor tributável declarado e glosou o IRRF
com exigibilidade suspensa deduzido.

Concomitância entre ação judicial e recurso administrativo – parte não
conhecida
A propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento não só da
impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no processo
judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste Conselho ao
que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim sendo, não deve esta turma do CARF conhecer do recurso no tocante ao
mérito da ação judicial, qual seja, a legalidade da cobrança do IR sobre as parcelas recebidas na
venda das ações a título de atualização.
Na ação judicial em comento discute-se a incidência ou não do IR sobre as verbas
em questão, enquanto que o presente julgamento se limitará a apreciar a possibilidade ou não de
compensação na DAA de imposto retido e depositado judicialmente, pelas razões a seguir
discorridas, não cabendo, portanto, sobrestamento do processo administrativo nesse ponto.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação dos rendimentos
sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação em sua DIRPF/2005 a
totalidade das verbas em discussão judicial, e valeu-se da dedução do correspondente IR retido,
com exigibilidade suspensa, que fora depositado judicialmente.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial, no valor de R$ 21.642,94. Entretanto, para correção do lançamento, necessário se faz
que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do imposto o valor dos
rendimentos correspondentes, para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 81.778,55.
Cabe esclarecer que o presente voto, o qual adentrou o mérito de questão não
apreciada pela DRJ, não caracteriza supressão de instância, uma vez que profere decisão
favorável ao contribuinte, ainda que parcialmente, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/1979:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifo nosso)

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Multa de ofício, multa de mora e juros de mora
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

O contribuinte solicita isenção das multas e juros de mora aplicados no
lançamento. Não é possível a este julgador administrativo acatar o pleito.
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco o art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996, estabelece literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de
observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está
autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que
rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta
em tese a princípios do direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua
validade.
Também com relação à multa de mora, e conforme consta do documento de
lançamento, a mesma incide sobre o Imposto de Renda Pessoa Física apurado em decorrência
das alterações do valor do imposto retido na fonte ou pago, informado pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual, em percentual equivalente à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, limitado a vinte por cento (art. 61, caput da Lei no 9.430/96).
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento
na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Sustentação oral
Quanto ao interesse manifestado pelo recorrente em realizar sustentação oral na
sessão de julgamento, de acordo com o Regimento Interno do CARF, disponível no sítio deste
órgão na internet, o requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão síncrona, e deve ser feito em até 5 dias da publicação da pauta da sessão,
unicamente por meio de formulário eletrônico com acesso pelo sítio na internet. Outra forma de
solicitação de sustentação oral não pode ser aceita e, assim sendo, INDEFIRO o pedido implícito no
recurso voluntário e mantenho o processo na pauta para julgamento na sessão assíncrona.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003526/2008-10

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial e, na parte conhecida, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a glosa da
dedução do IRRF no valor de R$ 21.642,94, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base
de cálculo do imposto o valor dos rendimentos correspondentes, para os quais a incidência do
imposto é objeto de discussão judicial, no valor de R$ 81.778,55.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 349
DF CARF MF
Original